Tribunal: TJES
Processo: 0014419-43.2004.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014419-43.2004.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERONIL TEIXEIRA DE SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença, que, em consonância com decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, à pena de 25 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado. A defesa, no recurso, alegou desproporcionalidade na exasperação da pena-base e ausência de fundamentação idônea para a negativação do vetor “conduta social”, requerendo a consequente redução da pena imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão da valoração negativa do vetor “conduta social” por ausência de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se a fração utilizada para exasperação da pena-base violou o princípio da proporcionalidade, sendo necessária a sua readequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta social do acusado não pode ser valorada negativamente quando a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante se restringe a processos administrativos disciplinares enfrentados pelo réu em custódia, por fatos posteriores ao crime, sem relação com sua integração comunitária, familiar ou comportamental, em descompasso com a interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A dosimetria da pena admite certa flexibilidade na fração de aumento por vetores negativos, não havendo direito subjetivo a critério matemático rígido, desde que a exasperação acima de 1/8 ou 1/6 seja devidamente fundamentada, como no caso em que foram considerados os antecedentes do réu, que possui quatro condenações com trânsito em julgado, sem caracterizar reincidência.

5. A exclusão da valoração negativa da conduta social impõe a redução proporcional da pena-base, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1214, ainda que mantida a exasperação pelos demais vetores negativados de forma idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A conduta social não pode ser valorada negativamente com fundamento em processos administrativos disciplinares relativos a fatos posteriores ao crime.

2. A exasperação da pena-base pode ultrapassar 1/8 ou 1/6 desde que devidamente fundamentada em elementos concretos, como antecedentes criminais relevantes.

3. A exclusão de um vetor negativo impõe a redução proporcional da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV. CPP, arts. 593 e 600.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 982.035/AL, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 17.06.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.03.2025, DJEN 31.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GERONIL TEIXEIRA DE SIQUEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 14328965), sustenta que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional, devendo ser adotado o critério de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada.

Defende, ainda, a necessidade de afastamento da negativação do vetor da “conduta social” do acusado, por ausência de fundamentação idônea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida para reduzir a pena do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 14328971), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 14713983), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GERONIL TEIXEIRA DE SIQUEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 14328965), sustenta que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional, devendo ser adotado o critério de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada.

Defende, ainda, a necessidade de afastamento da negativação do vetor da “conduta social” do acusado, por ausência de fundamentação idônea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida para reduzir a pena do acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo denunciou JEFFERSON WAGNER CANDIDO, GERONIL TEIXEIRA DE SIQUEIRA e MARCO AURELIO DA CUNHA FILHO imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, narrando que o denunciado GERONIL teria instigado JEFFERSON a tramar a morte da vítima COLETO FERREIRA DE ALMEIDA e contratado MARCO AURELIO para que executasse a vítima.

Consta que GERONIL, como retribuição a favores prestados por JEFFERSON, avisou-lhe que a vítima estaria supostamente tramando a morte de JEFFERSON, razão pela qual providenciou a execução do ofendido.

Ao ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o acusado GERONIL foi condenado nos termos da denúncia.

Em relação à dosimetria da pena, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mediante a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do delito.

Em relação à culpabilidade, antecedentes, personalidade e circunstâncias do delito entendo que a fundamentação se encontra escorreita, tendo a Sentenciante se utilizado de elementos concretos dos autos para negativar os referidos vetores.

Contudo, o mesmo não pode ser dito em relação à conduta social. Explico.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a conduta social “
deve ser entendida como o temor causado pelo agente, pois trata-se de uma avaliação de natureza comportamental, pertinente ao relacionamento do agente no trabalho, na vizinhança, perante familiares ou amigos, não havendo uma delimitação mínima do campo de análise, podendo ser pequena como no núcleo familiar ou mais ampla como a comunidade em que o indivíduo mora
”.(AgRg no HC n. 982.035/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025)

No caso, nota-se que a fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
para negativar o referido vetor diz respeito a processos administrativos disciplinares pelos quais o acusado respondeu quando custodiado, o que, como se percebe, não guarda relação como a forma em que o réu é visto pela comunidade.

Além do mais, o processo administrativo disciplinar mencionado pela Sentenciante pelo qual o paciente respondeu foi por fatos posteriores ao crime praticado, razão pela qual não se presta a negativar o referido vetor.

Em relação à fração de exasperação, rememoro que “
[n]ão existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo,
admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado
. (AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

E, no caso, o Juízo
a quo
deu maior peso aos antecedentes do acusado, considerando que ele ostenta quatro condenações anteriores com trânsito em julgado, as quais não caracterizam reincidência, havendo, portanto, a devida fundamentação para a adoção de fração de exasperação um pouco acima dos critérios adotados pela jurisprudência.

Por outro lado, decotando-se a valoração negativa da conduta social, impõe-se a redução proporcional da pena-base, nos termos do entendimento vinculante do STJ (Tema nº 1214).

Assim, reduzo a pena-base para 23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão, a qual torno definitiva, dada a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para
23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão
, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.